Tribunal: TJBA
Processo: 8056697-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056697-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: MARGARETE CRISTINA NUNES DE ARAUJO Advogado(s):ALEXANDRE PEIXOTO GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE CIRURGIÃO-DENTISTA E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. EXCLUSÃO DO ROL DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO APENAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCO-MAXILO-FACIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal no Agravo de Instrumento nº 8056697-84.2023.8.05.0000, sob a alegação de omissão e contradição na decisão embargada. A embargante sustenta que o acórdão teria contradição ao reconhecer a ausência de obrigação do plano de saúde em custear honorários de cirurgião-dentista e materiais odontológicos, mas, ao mesmo tempo, manter a obrigação de custeio na parte dispositiva. Aponta ainda omissão quanto à análise da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que exclui expressamente tais despesas da cobertura hospitalar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado no tocante à obrigação de custeio de procedimentos odontológicos; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição alegada não se configura, pois o acórdão embargado expressamente reconhece que a operadora do plano de saúde não está obrigada a custear honorários do cirurgião-dentista e materiais odontológicos, mas determina a cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais de caráter hospitalar, conforme previsto no rol da ANS. Não há omissão na decisão embargada, pois a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS foi devidamente mencionada e considerada na fundamentação, sendo expressamente reconhecida a exclusão dos honorários odontológicos e materiais da cobertura hospitalar. O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056697-84.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARGARETE CRISTINA NUNES DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 15 de julho de 2025. Des. Roberto Maynard Frank Relator